Tribunal: STF
Processo: RE 1398211
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL e por ESTADO DO PARANA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL e ESTADO DO PARANA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA – DISCUSSÃO DE TRIBUTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 7.347/1985 – PRELIMINAR AFASTADA - MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO - MODALIDADE DE DESCONTO INCONDICIONAL – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - SÚMULA Nº 457 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- OPERAÇÕES REALIZADAS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DO BENEFÍCIO A TODA CADEIA DE CIRCULAÇÃO, ATÉ O CONSUMIDOR FINAL - PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA –DISCUSSÃO DE TRIBUTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 7.347/1985 – PRELIMINAR AFASTADA - MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO - MODALIDADE DE DESCONTO INCONDICIONAL – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - SÚMULA Nº 457 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- OPERAÇÕES REALIZADAS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DO BENEFÍCIO A TODA CADEIA DE CIRCULAÇÃO, ATÉ O CONSUMIDOR FINAL - PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração por AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL e por ESTADO DO PARANA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 146, caput, III, alínea “a”; 150, I, § 7º; 155, II, § 2º XII, alínea "b" da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO PARANA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO PARANA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente